Tribunal: TJDFT
Processo: 0702837-34.2018.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR MEDIANTE FRAUDE. CANCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de fazer consistindo no cancelamento do registro, na declaração de inexistência e na exclusão de débitos tributários e não tributários incidentes sobre o veículo alienado, bem como indenização em danos morais. Recurso dos réus em face de sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes.
2 – Responsabilidade civil do Estado. Nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal, “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” No caso enseja a responsabilidade civil objetiva, uma vez que o registro da alienação fiduciária decorre de atividade realizada pelo Estado e tal ação gerou danos ao recorrido.
3 – Contrato de alienação fiduciária. Fraude reconhecida em processo judicial. Em 08/02/2013, o veículo marca Ford KA, flex, cor vermelha, ano e modelo 2013/2013, placa JET-5004/DF, chassi 9BFZK53A9DB459627, RENAVAM no 00509639267 foi objeto de aquisição fraudulenta intermediada pelo Banco PAN S/A em nome do autor, ora recorrido (ID 44848806). A fraude foi reconhecida no processo n. 0006022-59.2017.8.13.0093, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Buritis/MG, a qual declarou a inexistência da relação jurídica entre o autor e a instituição financeira e a condenou em danos morais, sem menção à exclusão de débitos tributários ou às infrações de trânsito, que permanecem vinculados ao autor em virtude do registro do contrato de alienação fiduciária perante o DETRAN/DF. Ainda existem protestos pela ausência de pagamento em nome do autor (ID 44848797). A fraude praticada por terceiros torna inexistente o contrato de financiamento e a propriedade fiduciária, de modo que se inviabiliza também o registro do gravame perante o DETRAN.
4 – Relação jurídica tributária. Segundo o art. 1o, §7o, inciso III da Lei Distrital n. 7.431/85, são contribuintes do IPVA as pessoas físicas ou jurídicas residentes e ou domiciliadas no Distrito Federal detentoras de posse legítima do veículo, inclusive quando decorrente alienação fiduciária em garantia. Contudo, considerando a declaração de inexistência de relação jurídica entre o autor e a instituição financeira e os requisitos estabelecidos pela legislação, o autor não se insere em nenhuma das hipóteses mencionadas, motivo pelo qual não há como imputar a ele o pagamento dos débitos e das consequências decorrentes da ausência de pagamento. Ademais, o recorrido não se enquadra nas definições de sujeito passivo definidas pelo art. 121 do CTN, pois não possui relação pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador, tampouco possui obrigação decorrente de disposição expressa de lei. Não há como imputar a obrigação tributária ao recorrido, portanto os débitos imputados à parte autora não merecem prosperar. Constatado prejuízo em face do Distrito Federal, cabe ao ente federativo promover eventual ação regressiva contra a instituição financeira responsável. Precedente: (Acórdão 1425172, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA). Inexistentes, portanto, os lançamentos tributários de IPVA, DPVAT, taxas e infrações de trânsito em desfavor do recorrido.
5 – Dano moral. Protesto. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade praticada pelo requerido, não se acolhe o pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). O registro de grave perante o DETRAN não decorreu de ato da autarquia, mas de registro promovido pela instituição financeira. Assim, eventual dano é de responsabilidade do fornecedor e não da ré. Destaque-se que esta não informada sobre a fraude em momento anterior à efetivação do protesto. Portanto, agiram em exercício regular de direito na negativação. Precedentes: (Acórdão 1647959, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO; Acórdão 1425172, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA; Acórdão 1415740, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO). Incabível, pois, indenização por danos morais. Sentença que se reforma apenas para afastar a condenação por indenização em danos morais. Mantidos os demais termos.
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.
M